Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004277-53.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI N.o 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETRAN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BAIXA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN. ADULTERAÇÃO DE CHASSI COMPROVADA POR CÓPIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE BAIXAR A RESTRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos do reclamante visando a condenação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) à obrigação de baixar o gravame/impedimento sobre o documento de registro do caminhão cavalo marca Volvo, ano de fabricação 1994, motor n.o N TD 122F-135755357, chassi n.o 9BVN2B5A0RE641616, placas MBJ-1779, RENAVAM 550805362, bem como a indenizar o reclamante por danos morais.

2. Nas razões recursais (Id. 79585998), o reclamante sustenta que o Juízo
a quo
não analisou as provas constantes dos autos quanto ao extravio do inquérito policial e demais documentos da exordial, bem como que os motivos que ensejaram a restrição não mais existem, devendo, portanto, ser determinada a baixa da restrição.

3. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de provas.

4. Consta dos autos que o caminhão marca Volvo, ano de fabricação 1994, motor n.o N TD 122F-135755357, chassi n.o 9BVN2B5A0RE641616, placas MBJ-1779, RENAVAM 550805362 foi adquirido pelo reclamante em 07/07/2004 (Id. 79585975). O veículo mencionado foi apreendido em 27/09/2004 (Id. 79585976), na cidade e Comarca de Toledo-PR, por suspeita de adulteração no motor e no chassi, tendo sido aberto inquérito policial para apurar a prática dessa conduta delituosa.

5. No decorrer do procedimento criminal, o veículo foi devolvido ao reclamante, assumindo este a condição de depositário judicial do caminhão (Id. 79585971).

6. Aduz o reclamante, que o Inquérito Policial n. 2004.1387-0, que tramitou na Comarca de Toledo-PR, no qual se apurava a ocorrência do crime de adulteração de chassi do mencionado veículo, teria sido extraviado ao ser redistribuído e encaminhado à Comarca de Lajes-PR, consoante demonstra no Id. 79585970 e 79585971, situação essa que perduraria por mais dez anos.

7. Argumenta também que o caminhão foi submetido à vistoria técnica do DETRAN/MT, em 22/07/2004, mas nada foi encontrado de irregular no chassi do caminhão, consoante laudo acostado no Id. 79585975. Todavia, a Polícia Científica do Estado do Paraná (Id. 79585973), constatou a adulteração do chassi, consoante o Laudo n.o 27.979 acostado em 07.10.2004 ao Inquérito Policial mencionado.

8. O extravio de Inquérito Policial onde se apurava o crime de adulteração de chassi não faz presumir a inexistência de ato ilícito e consequente baixa da restrição, mesmo porque o próprio autor acostou aos autos laudo pericial elaborado pela Polícia Científica do Estado do Paraná, atestando a existência de adulteração no chassi, não havendo informações sobre eventual restauração dos autos do inquérito pelo Juízo de Toledo-PR.

4. Na espécie, verifica-se que autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 333, I, do CPC.

5. O DETRAN/MT não agiu ilicitamente ao cumprir determinação judicial de inserir a restrição no registro do veículo do reclamante, não havendo ato ilícito, que enseja eventual obrigação de promover a baixar o gravame, nem para condená-lo à indenização por dano moral.

5. Sentença de improcedência mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021